Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-66.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. FALTAS GRAVES. ABUSO DE DIREITO DE VOTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de julgamento conjunto de apelações cíveis interpostas nos processos no 0724605-83.2022.8.07.0015 e no 0712647-66.2023.8.07.0015, nos quais as partes postulam reciprocamente a exclusão do sócio adversário do quadro societário da sociedade empresarial, alegando faltas graves e descumprimento de obrigações contratuais.
2. Examina-se, ainda, agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a configuração de justa causa para exclusão de sócio por prática de faltas graves; (ii) a alegação de descumprimento contratual pela não integralização do capital social; (iii) a ocorrência de abuso de direito e sucessão empresarial irregular; e (iv) o cabimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fundamento no risco de dano grave e na probabilidade de provimento.
III. Razões de decidir
4. A exclusão do sócio majoritário foi fundamentada em faltas graves, tais como: (i) alteração indevida do contrato social, anulada judicialmente, com o objetivo de afastar a sócia administradora; (ii) abuso do direito de voto, evidenciado pela suspensão indevida da distribuição de lucros enquanto mantinha pró-labore em benefício próprio; (iii) constituição de nova empresa, com o mesmo objeto social e endereço, configurando sucessão empresarial irregular.
5. Não se comprovou o descumprimento contratual atribuído à sócia apelada, especialmente quanto à falta de integralização do capital social, tendo a alegação se revelado como mera ilação.
6. Quanto ao agravo interno, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, uma vez que: (i) não ficou comprovada a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) não se evidenciou risco de dano grave ou de difícil reparação, dado o caráter provisório do afastamento do sócio, sem prejuízo ao mérito da exclusão societária, que será consolidada apenas após o trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “A exclusão judicial de sócio é medida cabível quando comprovada a prática de faltas graves, tais como abuso de direito de voto, alteração indevida do contrato social e sucessão empresarial irregular, nos termos do art. 1.030 do Código Civil. O efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou irreparável, o que não se configura quando o afastamento do sócio tem caráter provisório.”